Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPENSAÇÃO DE VALORES GASTOS NA REPARAÇÃO DE IMÓVEL. DESCABIMENTO. JUROS E MULTA MORATÓRIA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial. Preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita rejeitada.

2. O instrumento contratual que fundamenta a presente ação monitória contempla a compra e venda do fundo de comércio da pessoa jurídica vendedora, isto é, o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que possui, mas sem incluir, expressamente, a transferência da propriedade do imóvel em que funciona a atividade empresária. Isso porque o referido imóvel é alugado e pertence a terceiro. Assim, a compradora do fundo de comércio não pode imputar à vendedora despesas com reparos no imóvel, que devem ser cobradas ao proprietário do bem.

3. Durante a pandemia de Covid-19, a segurança jurídica e a decorrente postura de contenção sobressaem como postulados orientadores da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza.

4. Na hipótese, a simples alegação de redução do faturamento, sem efetiva comprovação nesse sentido, é insuficiente para a revisão do negócio jurídico de compra e venda de fundo de comércio entabulado entre as partes, haja vista não estar demonstrado que a cobrança, prevista contratualmente, de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento), ante o inadimplemento das prestações, onere de forma excessiva a parte compradora e, ainda, implique ganho exagerado para a parte vendedora.

5. Em verdade, no caso, a adquirente do fundo de comércio possui atividade empresarial na área da saúde e, ao que indica os autos, não teve o seu funcionamento interrompido na pandemia. Ainda, sequer trouxe aos autos qualquer documento contábil, limitando-se a afirmar, genericamente, que a aplicação de juros e multa ao quantum debeatur, nos termos contratados, acarretaria excessiva onerosidade aos seus negócios.

6. Extrai-se dos autos que não houve trabalho advocatício no âmbito administrativo, mas somente com o ajuizamento da ação de conhecimento, razão pela qual compete ao Poder Judiciário fixar honorários de sucumbência com base no art. 85 do CPC, não havendo falar no ressarcimento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.

7. Consoante o caput do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles os ônus da sucumbência.

8. Se o pedido da ação monitória foi julgado parcialmente procedente, com o decote de parte considerável do crédito pleiteado na petição inicial, inexiste sucumbência mínima da autora, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada neste ponto, com redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.